Tribunal: TJMT
Processo: 1003485-30.2024.8.11.0046
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003485-30.2024.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAIRO DALL ALBA - CPF: 508.538.649-34 (EMBARGANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Jairo Dall Alba contra acórdão que desproveu seu Recurso de Apelação, no qual buscava a declaração de inexistência de contratos de empréstimo consignado firmados com os bancos recorridos, a devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a indenização por danos morais. Sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, notadamente quanto à inversão do ônus da prova, à ausência de fundamentação no indeferimento da prova pericial grafotécnica e à regularidade das contratações impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à fundamentação sobre a validade dos contratos de empréstimo e à negativa de produção de prova pericial; (ii) definir se a via dos embargos de declaração pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se restringem à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão de matéria de mérito já decidida de forma fundamentada.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente todas as alegações da parte autora, inclusive quanto ao indeferimento da prova pericial, com base no livre convencimento motivado e na suficiência do conjunto probatório constante nos autos.

5. A existência e validade dos contratos foram reconhecidas com base em provas documentais, como assinaturas digitais, autorizações eletrônicas, comprovantes de TED e registros biométricos, afastando a tese de contratação fraudulenta.

6. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT afasta a alegação de cerceamento de defesa quando a produção de novas provas é considerada desnecessária à solução da controvérsia.

7. A fundamentação apresentada no acórdão é suficiente para atender ao art. 93, IX, da CF/1988, e reflete o convencimento do julgador quanto à inexistência de vícios capazes de invalidar os contratos questionados.

8. O inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não se confunde com a existência de vício sanável por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de acolhimento da tese autoral quanto à invalidade dos contratos e à necessidade de perícia não configura omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão apresenta fundamentação suficiente com base nas provas dos autos.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

3. O indeferimento de prova pericial está inserido no poder discricionário do juiz, quando já existente conjunto probatório suficiente para o julgamento da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

JAIRO DALL ALBA
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
300933859, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

306027896
), alega omissão e contradição na decisão, especialmente quanto à aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, à ausência de fundamentação no indeferimento da perícia grafotécnica e à insuficiência dos documentos apresentados para comprovação das contratações impugnadas; sustenta que, sendo idoso e hipervulnerável, jamais celebrou os contratos apontados e que os descontos em seu benefício previdenciário decorrem de fraudes não apuradas, requerendo o provimento do recurso para reformar o acórdão e julgar procedente a ação originária.

Contrarrazões sob ID. 309120357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os fundamentos dos embargos devem ser rejeitados, pois a sentença, mantida pelo acórdão, baseou-se em provas documentais que comprovaram a existência de contratos válidos firmados eletronicamente com consentimento do autor, sem qualquer demonstração de vício de vontade ou fraude.

A alegação de cerceamento de defesa não procede, já que o juiz, com base no livre convencimento motivado, considerou suficientes os documentos anexados aos autos, como comprovantes de TED, registros eletrônicos e assinaturas biométricas. A transferência dos valores para conta do autor, sem devolução, reforça a regularidade das contratações. Inexiste omissão ou contradição no acórdão que justifique a concessão de efeitos infringentes.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de ação indenizatória proposta JAIRO DALL ALBA em face do BANCO CREFISA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A (BANRISUL) e BANCO SANTANDER S/A, com o objetivo de declarar a inexistência de empréstimo consignado que teriam sido contratados sem sua anuência, bem como a restituição dos valores descontados e a indenização pelos danos morais sofridos.

O magistrado de 1º grau concluiu, diante do acervo probatório dos autos, que demonstrou a existência de relação e contratos válidos.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese recursal na afirmação de que o apelado não demonstrou a legitimidade do contrato anexado, diante da insuficiência de dados.

Quanto à alegação recursal de cerceamento de defesa, não possui razão o apelante.

Sustenta que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados, seja em audiência de instrução, seja através da realização de pericia judicial.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência deste sodalício não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CERCEAMENTO DE DEFESA COMO ÚNICA MATÉRIA RECURSAL – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.” (TJ-MT 10312310720218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023) (g.n).

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Rejeito a arguição de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito recursal, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Em sentença foram analisados diversos contratos de empréstimo consignado e operações financeiras firmadas pelo autor, cuja validade foi confirmada por provas documentais.

O contrato nº 111109401, no valor de R$ 2.663,52, transferido do Itaú Consignado, foi autorizado por senha eletrônica. O mesmo ocorreu com os contratos nº 111109403 (R$ 1.382,77), do Banco PAN, nº 111112611 (R$ 3.836,37), do Banco Daycoval, e nº 111109452 (R$ 1.537,81), do Banco Santander, todos formalizados por portabilidade com consentimento expresso. Quanto às antecipações de décimo terceiro salário, os contratos nº 112628245 (R$ 600,00) e nº 112628653 (R$ 530,00) também foram autorizados eletronicamente.

Por fim, os contratos nº 097000511147, 00000000000011435778 e 203503116 foram comprovados por assinatura biométrica e saque dos valores. Em todos os casos, não se verificou qualquer vício ou irregularidade, o que levou ao reconhecimento da licitude das contratações e à improcedência da ação.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que as instituições financeiras se desincumbira, satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo devidamente assinado digitalmente.

Nesse espeque, a título de exemplo (ID. 294612917 - ID de origem 182152244):

As requeridas demonstraram de forma cabal a inconsistência da tese sustentada pela parte apelante, ao negar a existência de qualquer vínculo jurídico com esta e refutar a celebração do contrato de empréstimo mencionado na inicial.

Ademais, foi colacionado aos autos comprovante de transferência via TED para conta bancária em nome da própria demandante, que, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que não seria titular da referida conta, ou que não recebeu o valor, ou caso tenha recebido, devolveu o valor indevidamente depositado.

A parte apelante não desconstitui a transferência, demonstrando que não recebeu os valores, tampouco que não é titular da conta bancária indicada para a liberação dos créditos. Ainda, não há nos autos qualquer indício de que, caso tenha recebido os valores, tenha procedido à devolução, o que reforça a presunção de regularidade das contratações e afasta a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Outrossim, o artigo 107 do Código Civil reforça que a validade do negócio jurídico independe de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir, permitindo, portanto, a contratação por meio eletrônico, desde que seja possível comprovar a vontade do contratante.

No processo civil, o artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu (no caso, o banco) o ônus da prova quanto à existência e validade do contrato, especialmente diante de alegação de inexistência da contratação. Já o artigo 422 do Código Civil estabelece o princípio da boa-fé objetiva, impondo lealdade e transparência na formação dos contratos.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ademais, é prática bancária comum, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso.

Comprovados os depósitos realizados na conta do autor, demonstrada a contratação via digital, utilização dos serviços rechaçados, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos referentes aos depósitos realizados, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Aliás, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.”
.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025